Tribunal: TJBA
Processo: 0505422-68.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505422-68.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS, PAMELA CONCEICAO GAVAZZA registrado(a) civilmente como PAMELA CONCEICAO GAVAZZA, MARIA CLARA ARAUJO DANTAS DO BOMFIM DOS SANTOS, RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

APELADO: EDNA MARIA DA HORA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS FERREIRA PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CONTABILIZAÇÃO EQUIVOCADA DE TEMPO DE SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SUPRESSÃO DA VANTAGEM PESSOAL REFERENTE À ESTABILIDADE ECONÔMICA. ART. 86 DA LEI MUNICIPAL Nº 407/1998. VIOLAÇÃO À REGRA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 37, XV DA CF/88.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0505422-68.2017.8.05.0039
,

nos quais figuram como Embargante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como embargada

EDNA MARIA DA HORA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator